Tribunal: TJPA
Processo: 0019706-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019706-21.2013.8.14.0301

APELANTE: MARELY CONCEICAO MARVAO CARDOSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEFFERSON BRASIL REBELO, HELIO ARAUJO PRATA, JULIANA BENJAMIN DE SOUZA PEREIRA, JACQUELINE BARROS DA SILVA XAVIER, RICARDO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, FERNANDO AUGUSTO MARTINS DAS NEVES, JOACY DE SOUSA FERNANDES, LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO, FABIO DA CUNHA FURTADO, ELDA MARIA ALVES SOLHEIRO, AUGUSTO FONSECA SEMBLANO, ASSOCIAÇAO SOCIOCULTURAL BELA VISTA, EDUARDO LIMA DANTAS, GUILHERME JOSE DA SILVA GARCIA JUNIOR, JOAO ROBERTO BARROS DA SILVA, IZIDRO DA FONSECA SEMBLANO, JULIO MARTINS PINA, CARLOS EURICO RAMOS GUIMARAES, SERGIO LUIZ DA SILVA SOUZA, FABIANNI DA CUNHA FURTADO REBELO, ANTONIO CAMPOS DO ESPIRITO SANTO, SILVIA MARA CORREA DE OLIVEIRA, VANESSA FRANCA MOURA FURTADO, NELSON DEJAIR REGHINE, CARLOS AUGUSTO GALVÃO PEREIRA, MICHELLA DE PAULA TAVARES GOMES, FRANCINEY GOES CARDOSO, PAULO DE CASTRO BRITO, NEYLA MARIA DA SILVA GAMA, LYSANDRA CRISTINA CARDOSO MOTTA, DORA CRISTINA BARROS COSTA, SAVIO ROMULO DO LAGO VIEIRA, MARIZETE DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS, EVANDRO GONCALVES DOS REIS, ELIZABETH NUNES PINTO DOS REIS, CARLOS ALBERTO PEREIRA PINTO, JEANCARLO ANTUNES AZEVEDO, MUNICÍPIO DE BELÉM, MARIA DE NAZARE COUTINHO FERNANDES, REGINA ABRAHÃO SOUZA, KAREN CRISTINA DE OLIVEIRA ALVES MOREIRA, MONICA CRISTINE GESTER PRATA, ERNESTO DANTAS JUNIOR, JOSE ELIAS FERNANDES DA SILVA JUNIOR, PAULO PIRAGIBE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu provimento à apelação em ação popular para cassar sentença de extinção prematura e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se os agravos internos atendem ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que determinou o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando razões de fato e de direito aptas à sua reforma.

Os agravantes limitam-se a reiterar argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentar o fundamento central da decisão agravada, consistente na necessidade de dilação probatória e inadequação da extinção prematura do feito.

A mera repetição de argumentos já analisados não supre o requisito de regularidade formal do recurso, configurando deficiência de fundamentação.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e pátrios reconhece que a inobservância da dialeticidade recursal conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A mera repetição de argumentos anteriormente apresentados, sem enfrentamento da razão de decidir, configura ausência de dialeticidade. 3. A inobservância da impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932, III; 1.021, §1º; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 70.986/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023,
DJe
30.06.2023; TJDFT, Acórdão 1143558, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12.12.2018; TJDFT, Acórdão 1109326, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 04.07.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05//2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em não conhecer dos recursos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso
s

AGRAVO INTERNO
interposto
s
p
or

ELDA MARIA ALVES SOLHEIRO E LUIZ ALBERTO AMADOR SOLHEIRO; MUNICÍPIO DE BELÉM; CARLOS AUGUSTO GALVÃO PEREIRA

contra
decisão monocrática
(ID 30055455)

que
deu provimento à apelação, cassando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

A decisão agravada, proferida nos autos da ação popular, entendeu pela inadequação da extinção prematura do feito, reconhecendo a necessidade de instrução probatória para o deslinde da controvérsia, afastando, assim, a sentença terminativa anteriormente prolatada.

Em suas razões recursais
(ID’S 30722969, 30850887, 30882263, 30886962)
, os agravantes, em linhas gerais, sustentam: (i) a correção da sentença de primeiro grau, defendendo a inexistência de elementos mínimos a justificar o prosseguimento da ação popular; (
ii
) a alegação de ausência de ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público; (
iii
) a necessidade de manutenção da extinção do feito; e (
iv
) o pedido de reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado.

Em contrarrazões (ID 31799553), a parte agravada sustenta, em síntese: (i) a inadmissibilidade dos agravos internos por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (
ii
) a mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos nas contrarrazões de apelação; (
iii
) a incidência do princípio da dialeticidade recursal; e (
iv
) ao final, requer o não conhecimento dos recursos.

I
nstado a se manifestar,
a Procuradoria de Justiça
opinou pelo não conhecimento dos agravos internos, destacando a ausência de enfrentamento específico dos fundamentos da decisão agravada, bem como a reprodução de argumentos já analisados.
No mérito, pelo desprovimento dos recursos de agravo interno (ID 35329820).

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que os presentes recursos não preenchem os requisitos processuais de admissibilidade recursal, especialmente no que se refere ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não merecem conhecimento.

Nesse particular, p
ara que
o recurso seja conhecido
,
é
necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal
consiste no
cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos
arts
. 932,
inciso
III
;
e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

Ao analisar detidamente as razões dos agravos internos, verifica-se que os recorrentes não enfrentam os fundamentos centrais da decisão agravada.

A decisão monocrática foi clara ao reconhecer a necessidade de prosseguimento da ação, diante da inadequação da extinção prematura do feito, especialmente pela necessidade de dilação probatória.

Todavia, os agravantes limitam-se a

reiterar argumentos já expendidos anteriormente; defender genericamente a legalidade dos atos impugnados; sustentar a manutenção da sentença, sem enfrentar o fundamento essencial da decisão agravada, qual seja, a impossibilidade de julgamento antecipado sem instrução.

Tal conduta evidencia flagrante violação ao princípio da dialeticidade.

Outro aspecto relevante é que os agravantes reproduzem argumentos já analisados e superados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Ressalta-se que os argumentos trazidos nas razões recursais,
já haviam sido apresentados nas contrarrazões recursais apresentadas contra a Apelação de
Marely
Conceição Marvão Cardoso.

Nesse sentido, o
s

recorrente
s
deveria
m
ter apresentado fundamentos de fato e de direito pelos quais houvesse
impugnação
precisa e direta da razão de decidir adotada p
or esta Relatora
, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Importante ressaltar que
os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão
,
constitui requisito formal e substancial do recurso, por observância ao que preleciona o

princípio da dialeticidade.

A propósito, acerca do princípio da dialeticidade, anotam
Fredie
Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo
processo, que é essencialmente dialético”.
(
Curso de Direito Processual Civil
, Volume 3, 5ª ed., Edições
Podivm
, p. 59).

A respeito do assunto em discussão, colaciono Jurisprudência Pátria:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro
in procedendo
ou
in
judicando
, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal."

(TJDFT,
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"
Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida."

(TJDFT,
Acórdão 1109326
, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEMISSÃO .
FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE
NULIDADE .
REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa. 2.
"No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão
impugnada .
"
(

AgInt
no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 24.3 .2022) 3. Agravo Interno não
conhecido.(
STJ -
AgInt
no RMS: 70986 MG 2023/0093577-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023)
(grifo nosso)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA
. I. CASO EM EXAME - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal. O agravante sustenta que a sentença de primeiro grau não analisou suficientemente a matéria e requer a reconsideração da decisão para que o recurso de
apelação seja admitido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em determinar se a apelação apresentada pelo agravante preenche os requisitos de dialeticidade recursal, exigidos pelo art. 1.010 do CPC, para viabilizar seu conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR - O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões que justifiquem sua reforma. - A mera repetição dos argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença, não atende ao requisito da dialeticidade, configurando deficiência na fundamentação recursal. - Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator pode não conhecer de recurso quando verificar que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. - Diante da ausência de dialeticidade, correta a decisão que não conheceu do recurso de apelação, razão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE - Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: - O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões da apelação enfrentem especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. - A mera repetição dos argumentos da contestação, sem impugnação específica da decisão recorrida, caracteriza ausência de dialeticidade e autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Dispo
sitivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010 e 932, III.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50625933120248130024, Relator: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 02/09/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2025)
(grifo nosso)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO INOMINADO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E DEVIDAMENTE AFASTADOS PELA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA
. Recurso não conhecido.

(TJ-PR 00024669420218160038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Marco Vinicius
Schiebel
, Data de Julgamento: 30/06/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023)

Desse modo, ao não combater os fundamentos da
decisão
guerreada, ou ao não apresentar as razões específicas que ensejariam a modificação do
decisum
, o
s

recorrentes
incorre
ram
em lacuna que interdita a admissibilidade do
s
recurso
s de agravo interno
interposto
s
.

Diante do conjunto fático-processual analisado, verifica-se que os agravantes deixaram de cumprir requisito essencial de admissibilidade recursal, consistente na impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos anteriormente apreciados.

Tal circunstância inviabiliza o conhecimento dos agravos internos, em estrita observância ao princípio da dialeticidade e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

não conheço

do
s
recurso
s
d
e
Agravo Interno
, por ofensa ao princípio da dialeticidade
e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

É o voto.

Belém/
Pa
,
04
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 11/05/2026